Tribunal: CARF
Processo: 13893.000882/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13893.000882/2009-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.913 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2020
Recorrente
VANIA APARECIDA MARITAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA
Embora os recibos não apresentem valor absoluto para comprovação de
despesas médicas, a recusa destes documentos só pode ocorrer quando a
Autoridade Fiscal, no curso da fiscalização, suspeitar de sua idoneidade e
solicitar, por meio de intimação fiscal, comprovação do efetivo pagamento ou
outros meios de prova da dedução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de de auto de infração lavrado para a cobrança de imposto de renda
suplementar, no valor de R$ 2.948,00, acrescido de juros de mora e multa de ofício, em razão de
deduções indevidas de despesas médicas correspondentes ao ano-calendário de 2004.
Devidamente notificada, a ora Recorrente apresentou impugnação (fl.02),
alegando, em síntese, que as despesas médicas comentadas referem-se a despesas pessoais.
Anexa à impugnação estão os seguintes documentos (fl. 10 à 14): (i) declaração de próprio
punho do médico; (ii) recibo de sessões de fisioterapia.
Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 22a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo, proferiu o
acórdão 16-36.364 – 22a Turma da DRJ/SP1, julgando improcedente a impugnação, por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13893.000882/2009-94
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.913 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000882/2009-94

entender, em síntese, que não houve apresentação de documentos comprobatórios que fizessem
face às despesas médicas. Sendo que necessita de algum documento que prove a disponibilidade
financeira vinculada aos apagamentos realizados na data, como extratos bancários, cheques
nominativos, ambos com valores que coincidissem com os pagamentos, o que permitiria a
verificação inequívoca do nexo causal entre os recibos apresentados e os pagamentos efetuados.
Inconformada com o v. acórdão 16-36.364 – 22a Turma da DRJ/SP1, a
contribuinte interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Ficais,
alegando, em síntese (fl.37):
De acordo com TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL, sem número de identificação,
apenas a data da Lavratura em 30/04/2009, conforme cópia anexa, o Auditor
pede para apresentar detalhamento dos serviços prestados e comprovar efetivo
dispêndio, e onde o próprio Auditor fala que é facultativo, (...) o Acórdão 16-
36.362 foi glosado as despesas médicas no valor de R$ 10.720,00 por motivo não
comprovar o efetivo dispêndio para fazer face a estas despesas, sendo que de
acordo com o art. 73 (todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora, (Decreto-lei no 5.844 de 1943, art.
11, §3o).
(...).
Este valor não deve ser considerado exagerado em relação ao rendimento no
valor de R$ 106.730,92, ficando assim o Acórdão inoportuno, e o que me deixa
mais perplexa, é Glosar as despesas médicas por falta de comprovação do efetivo
dispêndio, sendo que no Termo de Intimação Fiscal fala que não é obrigado a
apresentação, e nem na lei obriga o contribuinte a comprovar o devido dispêndio.

É o relatório, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto , Relator.
Conheço do recurso voluntário, tendo em vista a sua tempestividade.
Relativamente ao mérito, cabe destacar que, apesar do objeto da autuação ser mais
abrangente, em sede de recurso voluntário a controvérsia reside, exclusivamente, no
reconhecimento de deduções com despesas médicas.
Nos termos do inc. III, § 1o do art. 80 do Decreto 3.000/1999, as deduções
limitam-se aos pagamentos especificados e comprovados. Observe-se:

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.913 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000882/2009-94

serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - Aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - Restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;

Neste sentido, deve-se dizer que recibos médicos, apesar de não se apresentarem
como prova absoluta para fins de comprovação da despesa médica, tem valor probatório e só
podem ser recusados pelo Agente Fiscal se, no curso da fiscalização, concluir que existem
indícios de sua inidoneidade.
No caso em tela, verifica-se que ao intimar o ora Recorrente para apresentar
esclarecimentos, a Autoridade Tributária não exigiu a efetiva prova da comprovação do
pagamento, não sendo legítima, portanto, a recusa dos recibos como prova da despesas médicas.
Assim, devem ser acolhidos os recibos fornecidos pelos profissionais médicos
Yasuhi Sakai e Andréa Tavares Furlan, para que seja afastada a glosa das deduções de despesas
médicas.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital